Tribunal: TCU
Processo: 031.931/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 105/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.931/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rubiana Cordeiro e Silva (XXX.924.936-XX); Rubiana de Almeida Canario (XXX.832.514-XX); Ruth de Oliveira Farias (XXX.860.454-XX); Ruty Eulalia de Medeiros Eufrasio (XXX.137.114-XX); Sabrina Telma Martins (XXX.997.609-XX); Sabrina Varao Oliveira Ribeiro (XXX.945.513-XX); Saja Mamede Selares (XXX.917.003-XX); Sallete Ribeiro Marques Lira (XXX.904.591-XX); Salvador Cerqueira dos Santos (XXX.857.421-XX); Samantha Aparecida Simao da Silva Barbosa (XXX.219.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.